Tribunal: TJMT
Processo: 1028491-98.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028491-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MULTICRED SERVICOS DE COBRANCA E PLANEJAMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.925.300/0001-20 (APELANTE), THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM - CPF: 711.609.811-91 (ADVOGADO), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAQUIM ALVES DE BARROS - CPF: 070.092.591-00 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), MULTICRED SERVICOS DE COBRANCA E PLANEJAMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.925.300/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -

PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028491-98.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOAQUIM ALVES DE BARROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A
.

contra sentença proferida nos autos da

Ação Revisional de Contrato com Negociação de Dívida Acumulado com Pagamento em Consignação n. 1028491-98.2017.8.11.0041
proposta por
JOAQUIM ALVES DE BARROS
que julgou o pedido parcialmente procedente para: a) manter os juros remuneratórios de 1,82% ao mês; b) manter a capitalização de juros na forma contratada; c) excluir os juros remuneratórios que faz às vezes de comissão de permanência, devendo incidir apenas multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC;

d)

manter as demais cláusulas do contrato.

Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa,

com a ressalva do art. 12, da lei nº 1.060/50, por ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante defende: a)
no momento da contratação, o apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido em atenção ao
pacta sunt servanda
;
b)
não houve previsão, tampouco houve cobrança da comissão de permanência, tendo o apelante se limitado a cobrar encargos moratórios, conforme ajustados; c) que
em nenhum momento a Instituição financeira cobrou cumulativamente tal encargo com correção monetária e não há nas avenças qualquer estipulação neste sentido
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Apelado, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora firmou com o requerido e outras instituições financeiras diversos contratos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento, porém, aduz desconhecer o contrato com descontos mensais no valor de R$ 2.098,53, lançado em seu contracheque desde novembro/2014
. Alegou que há incidência indevida no referido contrato de capitalização de juros, correção monetária cumulada com comissão de permanência, juros moratórios e remuneratório acima do limite legal e multa exorbitante, além de afirmar não ter contratado o mesmo.
Em sede de tutela antecipada, requereu a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 2.098,53; que o requerido suspenda os descontos efetuados na

sua folha de pagamento; que exclua e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita; Postulou pela revisão do contrato, asseverando que há incidência de juros abusivos acima da taxa média de mercado, capitalização mensal de juros e os encargos da mora; No mérito pleiteou a procedência da ação, com a revisão do contrato e restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do requerido das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial
para: a) manter os juros remuneratórios de 1,82% ao mês; b) manter a capitalização de juros na forma contratada; c) excluir os juros remuneratórios que faz às vezes de comissão de permanência, devendo incidir apenas multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC;

d)

manter as demais cláusulas do contrato.

Por fim, condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa,

com a ressalva do art. 12, da lei nº 1.060/50, por ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante defende: a)
no momento da contratação, o apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido em atenção ao
pacta sunt servanda
;
b)
não houve previsão, tampouco houve cobrança da comissão de permanência, tendo o apelante se limitado a cobrar encargos moratórios, conforme ajustados; c) que
em nenhum momento a Instituição financeira cobrou cumulativamente tal encargo com correção monetária e não há nas avenças qualquer estipulação neste sentido
pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Pois bem. Entendo que o recurso não merece provimento.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão

formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6º, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5ª ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Outrossim, defende a instituição financeira a
legalidade da cláusula de inadimplência, mantendo os juros pactuados por estar dentro da média de mercado, além de não haver incidência e cobrança de comissão de permanência.

É pacífico o entendimento de que não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência e de que esta não é considerada cláusula potestativa, quando calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, sempre de acordo com a espécie da operação, mas limitada à taxa do contrato.

Muito embora não constitua cláusula potestativa, é vedada a sua cobrança, no período de inadimplência do consumidor, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual. A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere dos verbetes das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça abaixo reproduzidos:

Súmula 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Ainda na esteira desse entendimento, transcrevo:

RECURSO REPETITIVO. COMISSÃO. PERMANÊNCIA.

A Seção, ao julgar recursos representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ), conheceu parcialmente dos recursos especiais nos termos do voto da Min. Relatora e, por maioria, com relação à cobrança da comissão de permanência, deu-lhes provimento em maior extensão, adotando o voto do Min. João Otávio de Noronha.
Reafirmou a Seção o entendimento jurisprudencial de ser é válida a cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência para o período de inadimplência desde que não cumulada com os juros moratórios, a multa moratória ou a correção monetária (Súm. ns. 30 e 296 do STJ). A comissão de permanência só é legal se calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central (Súm. n. 294/STJ). Ressaltou-se, ainda, que, em casos de abuso na cobrança da comissão de permanência, a aferição da sua legalidade há de ser feita diante do caso concreto pelo juiz, que irá analisar e verificar se a cláusula ajustada discrepa da taxa média de mercado, causando um injusto e pesado ônus ao consumidor
. Note-se que o valor da comissão de permanência varia conforme a instituição bancária. Por isso, a Min. Relatora, vencida nesse ponto, votou pela nulidade da cláusula que estabelece a comissão de permanência, considerou a insegurança até quanto à sua definição; para ela, as taxas eram discrepantes e haveria falta de regulamentação relativa à sua composição, fato que, na sua opinião, ofenderia os princípios do CDC."
(REsp 1.058.114/RS, Rel. para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12.8.2009 - Informativo de Jurisprudência do STJ nº 402).

No caso vertente, analisando o contrato (
Id 21888172
), especificamente no( Id
2188172 - Pág. 04,
cláusula 11), que trata da inadimplência,

a comissão de permanência foi pactuada, embora sob a roupagem de juros remuneratórios, o que se constitui ilegal, por estar cumulada com outros encargos moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece esse encargo “juros remuneratórios” como sinônimo da “comissão de permanência”, conforme se pode observar do trecho extraído de decisão proferida no AResp 57026, vejamos:

“[...]

A respeito da comissão de permanência, o Tribunal de origem adotou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
Destaco que a comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência
.

Aliás, a Resolução nº 1.129, do BACEN, admite a comissão de permanência em contratos formalizados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que se enquadra no caso em tela, no mais, admissível a comissão de permanência, desde que não cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os enunciados nº. 30, 294 e 296 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 300). [...]

(STJ, AREsp 570226, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 2/2/2015, publicado em 06/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM RAZÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS COM TAXAS VARIÁVEIS. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 4
. Sendo os juros moratórios estipulados em patamar variável, a serem definidos de acordo com a taxa cobrada pelo banco credor em determinado dia, fica evidente que se trata de comissão de permanência travestida de juros moratórios, cuja cobrança cumulada com multa e correção monetária está vedada
. (...) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.745508, 20130110261994APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 124)

CDC. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS.
É permitida a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa para o caso de inadimplemento contratual. Os juros remuneratórios cobrados durante o inadimplemento, todavia, não podem ser superiores à taxa interna de retorno do contrato, incidente no período de normalidade contratual. Caso contrário, não passariam de comissão de permanência travestida ou disfarçada de legalidade, cuja cobrança cumulada com outros encargos de inadimplemento restaria ocultada sob a nomenclatura de juros remuneratórios, o que não é admitido. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão
n.653297, 20100310124123APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 209)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a autora, almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da cláusula que arbitrou multa moratória, que alega abusiva e exorbitante e comissão de permanência.

Observo no contrato firmado entre as partes, cópia constante do Id 21888172, especificamente no Id 2188172 - Pág. 04, cláusula 11, que trata da inadimplência, não a incidência de comissão de permanência, mas a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão.

No entanto, ressalto que não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA.

1. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

2.
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza
.

3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU.

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a serem aplicados.

2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que subsiste a vedação à capitalização mensal de juros.

3.
Existindo no contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do contrato e não cumulado com outros encargos de mora
.

4. A cobrança da taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os direitos do consumidor.

5. O reconhecimento da existência de cobrança de encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial acerca do contrato.

6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para que estes sejam atribuídos integralmente ao réu.

7. Apelo parcialmente provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original)

No particular, pertinentes os fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente:

“Recordemos que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros moratórios e comissão de permanência. ”

No caso em análise, os juros remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, encontram-se cumulados com juros moratórios e multa.

Restaram, pois, arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte se encontra à mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão ser aferidas pela própria Instituição Financeira.

Em outras palavras, o consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na hipótese de impontualidade no pagamento. Logo:

PROCESSO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69)

Assim, mesmo não sendo possível verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pelo autor, no entanto, em consequência da
exclusão
dos juros remuneratórios, (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

(id nº 116247478)

Realmente, não consta no contrato (id nº21888172 ), a incidência de comissão de permanência como alegado pelo apelante, no entanto, em consequência da exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês

e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Com efeito, como somente sobre esta cláusula do contrato sofreu modificação pela sentença recorrida, somente sobre ponto concentra o interesse recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022